Tribunal: STF
Processo: AI 251003
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
Agravo regimental.
- A petição de agravo fica, apenas, em considerações gerais sobre a falta de prequestionamento ou a ofensa indireta à Constituição, sem procurar demonstrar que, no caso, as questões que o despacho agravado deu como não prequestionada o foram, ou que as por ele dadas como sendo de ofensa indireta à Constituição seriam, na verdade, de violação direta a ela.
Agravo a que se nega provimento.